Tribunal: TJES
Processo: 5010495-15.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010495-15.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELINE ROSA TEIXEIRA e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGENS POR MOTIVO DE DOENÇA. APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE ATESTADO MÉDICO. NEGATIVA DE REEMBOLSO PELA COMPANHIA AÉREA E PELA INTERMEDIÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. DANO MATERIAL DEVIDO (RESTITUIÇÃO INTEGRAL). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00 PARA CADA AUTOR. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recursos inominados contra sentença. Os Recursos são cabíveis e tempestivos e o preparo foi realizado no prazo legal por
GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA
. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelos autores.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
MICHELINE ROSA TEIXEIRA e JOSE HENRIQUE SOUZA em face de TAM LINHAS AEREAS S/A, GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA e BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA, por meio da qual alegam, em síntese, que
em 26/03/2023 adquiriram quatro passagens aéreas e franquia de bagagem junto à 1ª ré, por intermédio das demais demandadas, para viagem agendada para 01/01/2024, no valor total de R$ 15.323,15. Relatam que, em virtude de problema de saúde inesperado do 2º autor, solicitaram o cancelamento do contrato em 31/12/2023, enviando o respectivo atestado médico. Contudo, afirmam que, apesar de autorizada a excepcionalidade do caso, as rés não efetuaram o reembolso, mesmo após tentativa de solução da controvérsia por meio do Procon.

Em sede de sentença (ID 18499799), os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC para CONDENAR as rés, solidariamente, a restituírem o valor de R$ 15.323,15 (quinze mil, trezentos e vinte e três reais e quinze centavos) em favor dos autores, com correção monetária da data do desembolso (26/03/2023) até a última citação realizada (13/08/2025) pelo IPCA, de acordo com o art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora desta última citação (13/08/2025) em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC.”

Irresignados, os autores e a ré GOTOGATE apresentaram recurso inominado, Os autores pugnam pela condenação das requeridas ao pagamento de danos morais, enquanto a empresa requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Antes de mais nada, cumpre salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, assumindo a recorrente a posição de fornecedora de serviço (art. 3º, do CDC) e a parte recorrida a posição de consumidora (art. 2º, do CDC), tendo por objeto o serviço de transporte aéreo, razão pela qual estão preenchidos os caracteres de uma típica relação de consumo e, por conseguinte, deve a controvérsia ser resolvida com observância das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, compulsando os autos, observa-se que o autor agiu com a diligência necessária ao colacionar atestado médico idôneo apresentado tempestivamente à operadora antes da realização do voo.

A recusa da Companhia Aérea em proceder com o estorno, condicionando o consumidor à mera remarcação, configura prática abusiva e viola o dever de assistência. Diante da impossibilidade de viajar por questão de saúde, a restituição dos valores é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento ilícito do prestador de serviço.

A alegação da Companhia Aérea, em sede administrativa, de que o reembolso já teria sido efetuado, não encontra amparo em prova robusta. É cediço que telas sistêmicas, por serem documentos de produção unilateral, não gozam de presunção de veracidade e são insuficientes para comprovar a quitação do débito. À luz da inversão do ônus da prova (Art. 6º, VIII, do CDC), caberia à demandada apresentar o comprovante de transação bancária ou o lançamento do crédito na fatura do cartão de crédito do autor, ônus do qual não se desincumbiu (Art. 373, II, do CPC).

Ressalte-se, por oportuno, que a agência de viagens emissora do bilhete responde de forma solidária e objetiva, uma vez que integra a cadeia de consumo e aufere lucro com a intermediação. Portanto, ambas as rés devem responder pela falha na prestação do serviço, consubstanciada na retenção indevida de valores após o cancelamento motivado por força maior.

Verifica-se, portanto, que a sentença recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência pátria:

E M E N T A – RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO –
CANCELAMENTO DE PASSAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECUSA INJUSTIFICADA DE REEMBOLSO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MS - Recurso Inominado Cível: 08001945020258120011 Coxim, Relator.: Juiz Fábio Henrique Calazans Ramos, Data de Julgamento: 03/11/2025, 2ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 04/11/2025)

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRESA AÉREA. AÇÃO INDENIZATÓRIA .
SOLICITAÇÃO PARA ADIAMENTO DO EMBARQUE POR MOTIVOS MÉDICOS. REMARCAÇÃO DA PASSAGEM NEGADA E REEMBOLSO EM VALOR INFERIOR AO DESEMBOLSADO. ATESTADO MÉDICO QUE COMPROVA A SAÚDE DEBILITADA DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO . VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PERSONALIDADE COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO
. VALOR ARBITRADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) . SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00028923020258160018 Maringá, Relator.: Helênika Valente de Souza Pinto, Data de Julgamento: 29/09/2025, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 06/10/2025)

RECURSO INOMINADO DOS AUTORES – DIREITO DO CONSUMIDOR – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE PASSAGENS DE RETORNO POR MOTIVO DE SAÚDE – CIRURGIA DE EMERGÊNCIA – CASO FORTUITO/ FORÇA MAIOR – RESCISÃO CONTRATUAL JUSTIFICADA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO RELATIVO AO VOO DE VOLTA – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO.
É admissível o cancelamento de passagem aérea por motivo de saúde, devidamente comprovado por documentação médica, sendo hipótese de caso fortuito ou força maior (art. 393, CC), o que justifica a rescisão contratual sem incidência de penalidades.
Constatada a aquisição de pacote para dois passageiros, impõe-se a restituição de valor correspondente ao preço de dois bilhetes aéreos . Inexistindo prova de conduta abusiva ou falha na prestação de serviço pela companhia aérea, é indevido o reconhecimento de danos morais. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10230638820248260004 São Paulo, Relator.: Vera Lúcia Calviño de Campos, Data de Julgamento: 24/04/2025, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 24/04/2025)

Em relação aos danos morais, entendo devidos. A parte autora buscou a solução administrativa do conflito, encontrando-se diante de um cenário de descaso e ineficiência, na medida em que a agência de viagens e a companhia aérea, embora solidariamente responsáveis perante o consumidor, esquivaram-se de suas obrigações, transferindo reciprocamente a responsabilidade pelo reembolso e deixando o passageiro em estado de vulnerabilidade.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG). Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor de R$ 2.000,00 para cada autor. Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente o consumidor, ao tempo em que serve de estímulo para que o banco evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por GOTOGATE AGENCIAS DE VIAGENS LTDA, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MICHELINE ROSA TEIXEIRA e JOSE HENRIQUE SOUZA

para condenar as recorridas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
para cada recorrente, arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais:
Juros de Mora (Período entre o evento danoso e o arbitramento):
No período compreendido entre a data do evento danoso, Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento, sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).
Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento):
A partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)